Tribunal: TJSP
Processo: 2163671-39.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça de novo julgamento. Pronunciamento sobre o fato de que a penhora da totalidade das receitas auferidas pelas empresas pode inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais e por que a penhora total de valores não representa penhora sobre o faturamento. Penhora de ativos financeiros disponíveis em conta bancária não

Ementa:
Embargos de declaração. Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça de novo julgamento. Pronunciamento sobre o fato de que a penhora da totalidade das receitas auferidas pelas empresas pode inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais e por que a penhora total de valores não representa penhora sobre o faturamento. Penhora de ativos financeiros disponíveis em conta bancária não se equipara à penhora sobre faturamento empresarial. Constrição pontual sobre saldo existente que não impede continuidade operacional da empresa. Ausência de prova concreta da alegada inviabilização das atividades. Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo do julgado.